Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula n. 72 do STJ).
2. Nos casos em que o devedor venha a falecer, somente se considera válida a notificação se realizada anteriormente ao óbito, sob pena de caracterizar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Noticiado nos autos que o falecimento da devedora ocorreu previamente ao ajuizamento da ação, torna-se inviável a sucessão processual nos termos do que dispõe o art. 110 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.